Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA SUBDIVISÃO DO IMÓVEL DO CONDOMÍNIO. INDEVIDA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (Curso de Direito Civil, Volume 4, 2a Edição, pg. 191), o venire contra factum proprium traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo titular do direito.
2. A cobrança posterior à expedição da certidão negativa de débitos demonstra um comportamento contraditório da parte apelante, violando o princípio da boa-fé, ou seja, um venire contra factum proprium, o qual é vedado em nosso Ordenamento Jurídico.
3. A pretensão do Condomínio acerca da cobrança dos valores não merece respaldo, diante do comportamento contraditório, tendo em vista a manifestação expressa anterior sobre a inexistência de obrigações pendentes em nome do apelado.
4. Recurso conhecido e não provido.